Tribunal: CARF
Processo: 13864.720004/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720004/2018-27
RESOLUÇÃO
3101-000.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
RAIA DROGASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos declaratórios e sobrestar o processo na Unidade de Origem, nos termos do artigo 100
do RICARF, até o trânsito em julgado da decisão final lavrada nos autos do Tema 487 do STF,
oportunidade em que deverá ser devolvido o presente processo a este Colegiado, para regular
seguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (Substituta), Luciana
Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos formalizados pelo RAIA DROGASIL S.A ao amparo do art. 116
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2018-27
2
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário no
3101-003.946, com a seguinte Ementa e decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 01/01/2013 AUTO
DE INFRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO EM DILIGÊNCIA.
NULIDADE ACOLHIDA EM PARTE.
A inclusão de novos fundamentos ou a substituição de elementos essenciais do
lançamento após diligência fiscal caracteriza inovação vedada pelo art. 146 do
CTN, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, o que enseja a nulidade
do auto de infração.
Não há que se falar em alteração de critério judicio sobre resultado da diligência
fiscal que conclui a ocorrência dos fatos consubstanciados no auto de infração.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INEXATIDÃO E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA.
Em caso de omissões, inexatidões ou incompletudes nas informações prestadas
pelo contribuinte na EFD-Contribuições, aplica-se a multa por descumprimento de
obrigações acessórias prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ACESSO A DADOS PELO SPED NÃO EXIME A
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A disponibilização de dados fiscais no SPED não exime o contribuinte do
cumprimento das obrigações acessórias, incluindo a correta escrituração e
entrega das EFD-Contribuições, conforme legislação aplicável.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A discussão sobre o caráter confiscatório da multa deve ser restrita a esfera
judicial, sendo vedado ao CARF afastar dispositivos da lei sob alegação de
inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF no 2.

ACÓRDÃO Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em afastar a preliminar de nulidade. Vencidas Conselheira Laura
Baptista Borges e Conselheira Luciana Ferreira Braga. Designada para redigir o
voto vencedor quanto a nulidade a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. No
mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. A Conselheira Laura Baptista Borges votou pelas
conclusões.

O embargante alega a existência de vícios que, em seu entender, deveriam ser
sanados por meio desses aclaratórios, quais sejam: Omissão quanto à alteração da legislação na
qual fundamenta a multa aplicada; Omissão quanto à aplicação do Art.16, III do Decreto n.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2018-27
3
70.235/72; Omissão quanto ao tema da impossibilidade de aplicação da multa antes da prévia
intimação da Recorrente para regularização das EDFS-Contribuições; Omissão quanto ao tema da
incorreção do cálculo da multa aplicada; Omissão quanto à alteração do fundamento do
lançamento tributário; Omissão quanto ao item de mérito do recurso voluntário: comprovação de
não ocorrência dos vícios apontados na autuação;

Outrossim, o Despacho de Admissibilidade de Embargos do Contribuinte de fls
1537/1556 conferiu seguimento parcial aos Embargos interpostos, admitindo apenas a analise
pelo colegiado de parte matérias suscitadas, nos seguintes temos:
4 Conclusão Destaque-se que o presente despacho não determina se
efetivamente ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não
se confunde com a apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser
empreendida subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os
Embargos de plano, posto que não restaram como manifestamente
improcedentes(art. 116, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão Quanto ao Tema da Impossibilidade de Aplicação da Multa Antes da
Prévia Intimação da Recorrente para Regularização das EDFS-Contribuições;
- Omissão Quanto à Alteração da Legislação na Qual fundamenta a Multa
Aplicada;
- Omissão Quanto ao Tema da Incorreção do Cálculo da Multa Aplicada;
- Omissão Quanto ao Item de Mérito do Recurso Voluntário: Comprovação de Não
Ocorrência dos Vícios Apontados na Autuação.
Encaminhe-se à relatora, Conselheira Luciana Ferreira Braga, para inclusão em
pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2018-27
4
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, que trata de multa por omissão de notas fiscais na EFD-
Contribuições em 2013.
Assim, para o período de 01/01/13 até 24/10/13, foi aplicada a multa prevista no
art. 57, inciso III, da MP no 2.158-35/01, com a redação dada pela Lei no 12.766/12, verbis:

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
(...)
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento),
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)

Já quanto ao período de 25/10/13 até 31/12/13, foi aplicada a multa prevista no
art. 57, inciso III, da MP no 2.158-35/01, com a redação dada pela Lei no 12.873/13, verbis:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013) (...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da recorrente, há nos
autos questão prejudicial, aventada pela própria contribuinte em sede de Memorial,
caracterizando-se como verdadeiro fato novo, determinante ao deslinde da controvérsia, o qual
necessita ser consolidado, antes de proferir decisão final sobre a matéria.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2018-27
5
Isto porque, por ocasião do Memorial, noticiou a contribuinte a finalização do
julgamento consubstanciado no Tema 487, em sede de Repercussão Geral pelo STF, o qual
determina a limitação da multa sob análise, aos seguintes patamares, constantes do Voto
Vencedor do Ministro Dias Toffoli, in verbis:
“Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de
operação ou prestação vinculada à penalidade, a multa em questão não
pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de
existência de circunstâncias agravantes. Nessa hipótese, a multa aplicada
isoladamente fica limitada, respectivamente, a 0,5% ou 1% do valor total da
base de cálculo dos últimos 12 meses do tributo pertinente.”

Como se observa, a depender do resultado do julgamento, o decisório encimado,
do Tema 487, irá refletir diretamente na presente exigência fiscal, o que atrai a necessidade de
sobrestamento do feito, a teor do artigo 100 do RICARF, senão vejamos:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo
a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos
casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.”

Partindo-se dessas premissas, é primordial o sobrestamento do feito, até o trânsito
em julgado da decisão final lavrada nos autos do Tema 487 do STF, para que a unidade de origem
adeque a multa aos preceitos estampados no mencionado Tema 487.

Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos declaratórios e sobrestar o
processo na Unidade de Origem, nos termos do artigo 100 do RICARF, até o trânsito em julgado da
decisão final lavrada nos autos do Tema 487 do STF, oportunidade em que deverá ser devolvido o
presente processo a este Colegiado, para regular seguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.686 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720004/2018-27
6

Fl. 1624
DF CARF MF
Original